Tribunal: TJES
Processo: 5002838-52.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002838-52.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA VALCIRA FRANCISCO
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002838-52.2021.8.08.0014

RECORRENTE:
MARIA VALCIR FRANCISCO

RECORRIDO:
LOJAS SIMONETTI LTDA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA VALCIR FRANCISCO
em face de
LOJAS SIMONETTI LTDA
no (ID nº
10702073
) em face da sentença proferida (ID Nº
10120920
), que julgou improcedente os pedidos de condenação da Recorrida em danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida (ID nº
10897888
), requerendo, em síntese, a manutenção integral da sentença.

Dessa forma, entendo que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita
eis que atendidos os requisitos legais.

Pois bem.

Insta salientar que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Portanto, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

A controversia em questao se refere à comprovação ou não de ilícito praticado pela Recorrida capaz de ensejar o dano moral pleiteado pela Recorrente em sua inicial e no Recurso interposto.

Nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes. Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja a lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Nessa esteira, de acordo com a doutrina majoritaria, a reparabilidade do dano moral deve ser aferida diante do contexto que abraca o caso em analise, com a advertencia de que “so deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhacao que, fugindo a normalidade, interfira intensamente no comportamento psicologico do individuo, causando aflicoes, angustia e desequilibrio em seu bem estar”, o que,
in casu
, não ocorreu.

No particular, bem equacionou a situação a magistrada de piso, cabendo aqui transcrever trecho elucidativo da sentença, senão vejamos:

“
Em síntese, argumenta a parte autora que adquiriu um armário da comerciante ré, em 12/03/2020, contudo, no momento da montagem do produto, este apresentou vício, pois a porta estava “rachada”. Após o conserto, afirma que a corrediça da porta quebrou, no entanto, mesmo após contatos administrativos, não houve novo reparo. Pois bem. A relação entre as partes enquadra-se no sistema do Código de Defesa do Consumidor, estando sujeita às regras do respectivo art. 18, que trata da responsabilidade por vícios do produto. É necessário o destaque de que a causa de pedir próxima refere-se a vício do produto, subsumido aos artigos 18 e 19, da Lei n° 8078/90, e não a fato do produto, categoria diversa, à qual se aplica o art. 13, do diploma consumerista. No caso, segundo a autora, o primeiro vício foi constatado no momento da montagem do produto e a porta foi trocada. Porém, logo em seguida, a corrediça quebrou, o que constitui um novo vício do produto. Ocorre que, em relação ao novo problema apresentado, não há prova de questionamento administrativo pela consumidora na loja requerida. Não foi juntada uma gravação telefônica, um protocolo de atendimento ou uma ordem de serviço. Mesmo que a fornecedora possa ter negado a lhe fornecer tais documentos, para comprovação do fato constitutivo do seu direito, a autora poderia providenciar demais provas documentais ou orais do alegado, mas não fez. Ademais, a parte requerida nega que tenha sido contatada para providenciar novo reparo no produto. Não se pode olvidar que, constatado vício de produto, possui o fornecedor prazo de 30 dias para sanar o correspondente defeito. O art. 18, § 1º, do CDC dispõe que, se o fornecedor não reparar o vício apresentado pelo produto no prazo máximo de 30 dias, o consumidor poderá optar pela restituição, pela substituição ou pelo abatimento proporcional do preço. Dessa forma, resta claro que as alternativas ali dispostas somente poderão ser exercidas depois de ser submetido o bem para conserto e ter escoado o respectivo prazo sem que o fornecedor saneie o vício. No caso em análise, a postulante, em tese, obstou a oportunidade do fornecedor em analisar o suposto vício no armário e, caso fosse constatado problema de fabricação, efetuar o reparo ou a substituição do bem. Assim, descabida a pretensão de substituição do produto, nesse momento. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE EMPREITADA - VÍCIO DO SERVIÇO - ALEGADA MÁ EXECUÇÃO DA OBRA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - CONDENAÇÃO DA FORNECEDORA AO PAGAMENTO DOS VALORES ALUSIVOS AOS REPAROS NECESSÁRIOS - REJEIÇÃO DO PLEITO ATINENTE AOS DANOS MORAISRECURSO DE APELAÇÃO 2 (REQUERIDA) - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS AUTORES - OCORRÊNCIA - NÃO OPORTUNIZAÇÃO AO FORNECEDOR DE REPARAR EVENTUAIS VÍCIOS - ART. 18, § 1º, DO CDC - FORNECEDORA QUE SE DISPÔS A SANAR OS DEFEITOS - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA E DE NECESSIDADE DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO - INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. Somente quando comprovado o descaso no atendimento pelo fornecedor, que, devidamente notificado, não acene para a correção do vício, é que se se autoriza o ajuizamento da ação pelo consumidor sem observância do prazo previsto pelo artigo 18 do CDC. Apelação Cível nº 1.353.281-9 fls. 2RECURSO DE APELAÇÃO 1 (AUTORES) - PLEITO DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - ANÁLISE PREJUDICADA (TJPR - 12ª C.Cível - AC - 1353281- 9 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Denise Kruger Pereira - Unânime - J. 20.07.2016) (grifado) No entanto, a fim de oportunizar à parte autora o direito ao reparo de vício de fabricação que porventura exista no móvel, sem que seja prejudicada pelo transcurso do prazo disposto no art. 26, II, do CDC, a lide deve ser dirimida com fundamento no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, que autoriza a adoção pelo juiz, “em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”. Para tanto, em razão do princípio de equidade in dubio pro misero, diante da hipossuficiência da parte consumidora, reputo ser devida a possibilidade de envio do móvel armário para a assistência técnica mais próxima, ou o agendamento com a assistência técnica em sua residência, no prazo de 10 dias a contar desta data, sem ônus para a postulante. Quanto ao pleito indenizatório, está ausente a demonstração de falha na prestação dos serviços, como alegado pela suplicante, da qual seria deflagrada a responsabilidade impingida à fornecedora ré. Assim, sem a prova mínima do cometimento de ato ilícito, o pedido indenizatório desafia a improcedência. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de substituição do produto e de indenização por danos morais. Concedo o prazo de 10 dias, a contar desta data, para que a autora providencie o contato com o fornecedor LOJAS SIMONETTI LTDA e envie o móvel, às expensas do comerciante, para a assistência técnica, ou, no mesmo prazo, a LOJAS SIMONETTI LTDA poderá agendar uma visita da assistência técnica em sua residência para a análise do vício de fabricação no móvel (na corrediça da porta). O prazo para reparo, se constatado o vício, é de 30 dias.”

Não podemos olvidar, todavia, que tal fato pode ter acarretado, como de fato acredito tenha acarretado, algum mal estar e tenha ainda frustrado a expectativa do autor, porém, frise-se, tal não caracteriza dano moral e não ofende a nenhum direito do consumidor, data vênia.

Logo, entendo que incabível a condenação pleiteada, uma vez que não vislumbro violação ao direto da personalidade do recorrente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justi
ça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

...

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
Todavia, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justi
ça, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executadas ante a demonstração de suficiência de recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.